Tribunal: CARF
Processo: 10880.922000/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922000/2012-08
ACÓRDÃO
1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. ART. 26 DA LEI
No
9.249/95.
PROVA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
NECESSIDADE.
DOCUMENTOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA.
Para fins de compensação do imposto de renda incidente no exterior com
o IRPJ devido no Brasil, é imprescindível a comprovação do efetivo
recolhimento do tributo à autoridade estrangeira, nos termos do art. 26 da
Lei no 9.249/95 e da legislação correlata. Documentos de natureza
meramente declaratória (análogos à DIPJ ou ECF), que demonstram a
apuração do débito fiscal mas não comprovam o fluxo financeiro de sua
quitação ou arrecadação, não constituem prova hábil para fundamentar o
direito creditório.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÃO. DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação
obrigatória da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa relativa às estimativas mensais compensadas,
reconhecendo o direito de incluí-las na apuração do Saldo Negativo de IRPJ, nos termos da Súmula
CARF no 177.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922000/2012-08
2

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-61.134,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, não homologando a compensação em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização
de parte do pretenso "Saldo Negativo de IRPJ" apurado no AC de 2007 no valor de
R$ 1.314.789,78.
Despacho Decisório da DRF
2. A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi
efetuada pela DRF através do Despacho Decisório no 020810886, que apurou:
2.1 Verificadas as antecipações referentes ao IRPJ AC 2007 identificadas
no PER/DCOMP, foi confirmada a importância de R$ 36.457.797,52, para um IRPJ
devido igual a R$ 35.595.191,50.
2.1.1 O detalhamento da análise do crédito, parte integrante do
Despacho Decisório, encontra-se anexado ao processo, e indica que as
antecipações do imposto indicadas pelo contribuinte e a parcela confirmada pelo
fisco:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922000/2012-08
3

2.2. Tendo em vista as constatações acima, a DRF apurou o Saldo
Negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$ 862.606,02; utilizou
o crédito reconhecido na extinção dos débitos declarados pelo contribuinte na
DCOMP, resultando na HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação declarada, em
função da insuficiência do crédito.
Manifestação de Inconformidade
3. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 16/04/2012,
conforme documento anexado ao processo. Irresignado, o contribuinte apresenta
em 16/05/2012 a manifestação de inconformidade anexada às fls. 132 a 138,
onde, em síntese, argumenta:
3.1
A
tempestividade
da
apresentação
da
manifestação
de
inconformidade. 1
3.2 Que possui o controle acionário de empresas no exterior; que
referidas empresas apuraram lucro tributável em 2007, devidamente oferecido à
tributação em seus países de origem, conforme declarações anuais ora anexadas,
de modo que o IR no exterior pode ser compensado com o IR devido pela
recorrente no Brasil. 18Apresenta planilha demonstrativa e menciona a anexação
de documentos comprobatórios da legitimidade do crédito glosado pelo fisco.
3.2.1 Acrescenta que a recorrente nunca se omitiu no sentido de
esclarecer as dúvidas apontadas pela RFB, de modo que a compensação deve ser
homologada.
3.3 Também foi glosada a importância correspondente a R$ 255.089,55,
advinda da compensação com Saldos Negativos de períodos anteriores. Menciona
a anexação da DCOMP 32500.39325.271107.1.3.02-2608 no intuito de
demonstrar a legitimidade do valor compensado.
3.4 Por fim, requer o provimento da manifestação de inconformidade
para reformar o Despacho Decisório e a homologação das compensações
declaradas; protesta ainda pela juntada posterior de documentos.
4. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte, o processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da
lide.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (MG), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação
improcedente, em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922000/2012-08
4
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação
quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário (fls. 207 a 226), onde, em síntese, contesta a glosa do "IR
Exterior" (imposto pago no Peru e Uruguai) e das estimativas mensais ("Estim. Comp. SNPA"),
apresentando declarações juramentadas e comprovantes consulares para atestar a liquidez e
certeza do crédito de Saldo Negativo de IRPJ de 2007. Ao final, pugna pelo provimento do seu
recurso.
Em uma primeira apreciação, por meio da Resolução no 1301-001.118 (fls. 388 a
392), esta Turma decidiu converter o julgamento em diligência, para determinar à Unidade de
Origem a análise dos documentos presentados e traduzidos (fls. 281/304 e 531/617), para aferir se
eles comprovam o efetivo pagamento do imposto no exterior e se cumprem os requisitos legais
para a compensação.
Em cumprimento, juntou-se aos autos o documento denominado INFORMAÇÃO
FISCAL EQAUD IRPJCSLL 8RF No 2.735/2024 (fls. 674 a 677), onde a fiscalização concluiu que os
citados documentos apresentados são meras declarações de apuração, similares à DIPJ/ECF
brasileiras, e não comprovam o efetivo pagamento do tributo, mantendo-se a glosa do crédito.
Instado a se manifestar, o contribuinte apresentou seus esclarecimentos finais (fls.
685 a 693) em resposta ao relatório da diligência fiscal, onde refutou a conclusão fiscal, reiterando
que os documentos, devidamente consularizados e traduzidos, comprovam a incidência e o
pagamento do imposto conforme a legislação dos países de origem e a normativa brasileira (Lei no
9.249/95 e IN 213/2002), possuindo fé pública e validade jurídica para suportar o crédito
pleiteado.

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922000/2012-08
5
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Processo Administrativo, instaurado para apuração de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007, no qual figura como interessada a
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
O feito teve origem na transmissão de Declaração de Compensação (DCOMP), por
meio da qual a Contribuinte pleiteou a homologação de créditos oriundos de imposto de renda
pago no exterior e de estimativas mensais, entre outras rubricas. A autoridade fiscal, contudo,
homologou apenas parcialmente a compensação declarada, consoante o Despacho Decisório de
fls. 115 e 391, glosando as parcelas relativas ao "IR Exterior" e à rubrica "Estim. Comp. SNPA", sob
o fundamento de insuficiência de comprovação do efetivo pagamento do tributo estrangeiro e
invalidade da DCOMP originária da estimativa.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
132/138), a qual foi julgada improcedente pela DRJ/BHE, conforme o Acórdão no 02-61.134 (fls.
195/201). O colegiado manteve as glosas fiscais, sustentando que os documentos apresentados
não atendiam aos requisitos legais de consularização e tradução juramentada para comprovar o
pagamento do imposto no exterior.
Uma vez mais inconformado, o contribuinte interpôs, tempestivamente, o Recurso
Voluntário (fls. 207/226), no qual reiterou a liquidez e certeza do crédito. Na oportunidade,
promoveu a juntada de documentação complementar consularizada e traduzida, visando sanar os
vícios apontados pela DRJ.
Em uma primeira apreciação, por meio da Resolução no 1301-001.118 (fls. 388 a
392), esta Turma decidiu converter o julgamento em diligência, para determinar à Unidade de
Origem a análise dos documentos presentados e traduzidos (fls. 281/304 e 531/617), para aferir se
eles comprovam o efetivo pagamento do imposto no exterior e se cumprem os requisitos legais
para a compensação.
Em cumprimento, juntou-se aos autos o documento denominado INFORMAÇÃO
FISCAL EQAUD IRPJCSLL 8RF No 2.735/2024 (fls. 674 a 677), onde a fiscalização concluiu que os
citados documentos apresentados são meras declarações de apuração, similares à DIPJ/ECF
brasileira, e não comprovam o efetivo pagamento do tributo, mantendo-se a glosa do crédito.
Instado a se manifestar, o contribuinte apresentou seus esclarecimentos finais (fls.
685 a 693) em resposta ao relatório da diligência fiscal, onde refutou a conclusão fiscal, reiterando
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922000/2012-08
6
que os documentos, devidamente consularizados e traduzidos, comprovam a incidência e o
pagamento do imposto conforme a legislação dos países de origem e a normativa brasileira (Lei no
9.249/95 e IN 213/2002), possuindo fé pública e validade jurídica para suportar o crédito
pleiteado.

DO MÉRITO
O cerne da controvérsia reside na homologação de créditos de Saldo Negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2007. A lide abrange dois tópicos que passo a analisar
separadamente: (i) a comprovação do Imposto de Renda pago no exterior; e (ii) a glosa de
estimativas mensais compensadas em DCOMPs não homologadas.

1. Do Imposto de Renda Pago no Exterior
A Recorrente pleiteia a dedução do imposto de renda incidente sobre lucros
auferidos por suas controladas situadas na América do Sul, com fulcro no art. 26 da Lei no
9.249/95. O crédito pleiteado compõe-se de valores supostamente recolhidos em três jurisdições
distintas: Colômbia: Ascensores Schindler de Colombia S.A.; Peru: Ascensores Schindler Del Peru
S.A.; Uruguai: Ascensores Schindler S.A.
Para o exercício desse direito de compensação, a legislação nacional (art. 26, § 2o,
da Lei no 9.249/95 e art. 14 da IN SRF no 213/2002) impõe a necessidade de provar o efetivo
desembolso tributário. Não basta demonstrar que o tributo é devido pela legislação estrangeira ou
que foi declarado ao fisco local; é necessário provar, mediante documento com fé pública de
quitação, que ele foi efetivamente pago.
Passo à análise individualizada das situações:

A) Da Controlada na Colômbia (Ascensores Schindler de Colombia S.A.)
Embora a Recorrente inclua em seus demonstrativos os valores referentes ao
imposto sobre a renda na Colômbia, verifica-se que a instrução processual carece de prova
material do efetivo recolhimento deste tributo.
A própria Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/BHE), ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, já havia apontado a ausência de comprovantes de pagamento,
rechaçando a validade das meras declarações fiscais apresentadas à época. Confira-se trecho que
alertou o contribuinte sobre essa lacuna (fls. 198):
"12.1 A glosa efetuada pela DRF foi motivada pela não localização do pagamento
do imposto no exterior. Mesmo ciente da motivação para a glosa promovida pela
DRF, o contribuinte não apresentou tais comprovantes junto com a manifestação
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922000/2012-08
7
de inconformidade. Os documentos apresentados pelo contribuinte em língua
estrangeira não comprovam o pagamento do imposto no exterior."
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente adotou conduta distinta
para cada controlada. Enquanto promoveu a juntada de novos relatórios fiscais (consularizados e
traduzidos) para as empresas do Peru e do Uruguai, permaneceu silente quanto à Ascensores
Schindler de Colombia S.A., não aportando aos autos qualquer documento novo capaz de sanar o
vício apontado pela DRJ.
Essa inércia processual teve efeitos práticos imediatos: ao não apresentar prova de
pagamento para a jurisdição colombiana na fase recursal, a Recorrente permitiu que a premissa
fática estabelecida na decisão de piso — de que a documentação da Colômbia é precária e inapta
a comprovar a quitação — se tornasse definitiva nos autos.
De fato, exatamente por essa razão, a diligência fiscal realizada, consubstanciada na
Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 2.735/2024 (fls. 674/677), concentrou-se na análise da
documentação traduzida referente ao Peru e ao Uruguai, justamente porque foram estes os
documentos que suscitaram dúvida razoável quanto à sua natureza probatória.
Assim, pela ausência de prova inequívoca do pagamento, mantém-se a glosa
referente à parcela colombiana.

B) Das Controladas no Peru e no Uruguai
Quanto às controladas no Peru e no Uruguai, a Recorrente acostou documentação
traduzida que foi objeto de análise pela autoridade fiscal em diligência. Acolho integralmente as
conclusões do Auditor-Fiscal (fls. 674/677), que demonstrou, de forma didática, que tais
documentos possuem natureza meramente declaratória, e não comprobatória de quitação.
Quanto ao Peru: O documento de fls. 281/294 (tradução às fls. 295/304),
denominado "PDT Renta Tercera Categoria 2007", constitui uma declaração entregue à
administração tributária local. Conforme bem pontuado, sua natureza jurídica equipara-se à
DIPJ/ECF brasileira. O documento atesta a apuração do tributo, mas não o seu pagamento.
Quanto ao Uruguai: O documento de fls. 329/384 (tradução referenciada às fls.
531/617), intitulado "Declaración Jurada Y Pago", apesar do título sugestivo, trata-se de
formulário de apuração (Modelo 2/149). A certificação nele aposta apenas atesta a entrega das
informações ao fisco, sem comprovar a arrecadação financeira.
Como bem asseverou a fiscalização: "A certificação ali contida apenas atesta serem
os mesmos dos dados entregues ao órgão tributário, mas não confirmam a efetividade do
pagamento" (Informação Fiscal no 2.735/2024, Fl. 675).
A aceitação de meras declarações de apuração como prova de pagamento violaria a
legislação vigente, permitindo a compensação de valores que poderiam jamais ter sido recolhidos
aos cofres estrangeiros.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922000/2012-08
8
Assim, diante da ausência de documentação que comprove o efetivo pagamento do
imposto no exterior, deve-se se manter a glosa fiscal referente ao "IR Exterior" para todas as
controladas (Colômbia, Peru e Uruguai).

2. Das Estimativas Mensais Compensadas
Passo à análise da glosa referente à parcela do Saldo Negativo de IRPJ no valor
histórico de R$ 255.089,55, identificada sob a rubrica "Estim. Comp. SNPA".
A autoridade fiscal glosou tal montante sob o fundamento de que a Declaração de
Compensação (DCOMP) utilizada para quitar essa estimativa (DCOMP no
32500.39325.271107.1.3.02-2608) não foi homologada. O entendimento da fiscalização à época,
consubstanciado no documento de Análise das Parcelas de Crédito (fls. 130), era de que, não
sendo homologada a compensação (Dcomp não homologada), o débito de estimativa voltaria a ser
exigível, não podendo, portanto, compor o saldo negativo.

Contudo, a jurisprudência deste Conselho consolidou-se em sentido oposto,
culminando na edição de Súmula Vinculante.
O entendimento atual pacificado é de que a DCOMP, ainda que não homologada,
possui força de confissão de dívida. Se o contribuinte confessou o débito de estimativa e o
extinguiu via compensação (ainda que pendente ou não homologada), esse valor deve ser
considerado para fins de apuração do saldo negativo anual, sob pena de se exigir o tributo duas
vezes ou de se desconsiderar a realidade da apuração anual.
A matéria encontra-se pacificada pela Súmula CARF no 177, de observância
obrigatória por este colegiado, in verbis:
Súmula CARF no 177: "Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação." (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021).
No caso em tela, é incontroverso que houve a confissão da estimativa mediante
DCOMP. O fato de a compensação não ter sido homologada ou estar em discussão judicial (como
alega a Recorrente, citando depósito judicial) não impede que o valor dessa estimativa integre o
cálculo do Saldo Negativo do IRPJ no ajuste anual.
Destarte, em obediência ao comando sumular supracitado, a glosa referente às
estimativas compensadas não merece prosperar.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.003 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922000/2012-08
9

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reverter a glosa relativa às estimativas mensais compensadas (rubrica "Estim. Comp. SNPA"),
reconhecendo o direito da Contribuinte de incluí-las na apuração do Saldo Negativo de IRPJ.
Em decorrência, o direito creditório reconhecido ao contribuinte será de R$
1.117.695,57, devendo as compensações declaradas serem homologadas até o limite do crédito
reconhecido (R$ 1.314.789,78 – R$ 197.094,21 = R$ 1.117.695,57).
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 724
DF CARF MF
Original